Tribunal: TJDFT
Processo: 0704776-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704776-30.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BERTOL MOVEIS LTDA - EPP, ELIZETE STEDILE BERTOLAZZI, ESPACOS UNICOS COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA AGRAVADO: VALENCA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BERTOL MÓVEIS LTDA - EPP, ELIZETE STEDILE BERTOLAZZI e ESPAÇOS ÚNICOS COMÉRCIO DE MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0707462-02.2017.8.07.0001, promovida por VALENÇA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA em desfavor das agravantes. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 141576546 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau, rejeitou a prejudicial de prescrição e a tese de excesso de execução, ao analisar o incidente de desconsideração de personalidade jurídica suscitado pela agravada. Na mesma oportunidade, o d. Magistrado de primeiro grau determinou a inclusão de ESPAÇOS ÚNICOS COMÉRCIO DE MÓVEIS E DECORAÇÃO LTDA no polo passivo da execução, ao fundamento de que a citada pessoa jurídica atua no mesmo ramo de atividade da executada BERTOL MÓVEIS LTDA – EPP, possuem sócios jungidos por relação de parentesco, além de utilizaram o mesmo nome fantasia, a evidenciar a criação de um grupo econômico. Ressalvou, por fim, que, em relação à desconsideração da personalidade jurídica, objetivando a inclusão de HENRIQUE STEDILE BERTOLAZZI no polo passivo da demanda, o pedido seria prematuro, porquanto não haveria elementos de prova aptos a evidenciar a presença dos requisitos legais. No agravo de instrumento interposto, as agravantes sustentam, em síntese, que os valores cobrados devem se resumir ao montante de R$ 74.827,35 (setenta e quatro mil oitocentos e vinte e sete reais e trinta e cinco centavos) e que não deve ser reconhecida a existência de grupo econômico entre as empresas BERTOL MÓVEIS LTDA e ESPAÇOS ÚNICOS COMÉRCIO DE MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA. Argumentam estar caracterizada a prescrição da pretensão executiva, em virtude do transcurso do prazo prescricional de 5 (cinco) anos a que alude o artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, uma vez que o Termo de Confissão de Dívida foi celebrado entre a exequente e a executada BERTOL MÓVEIS LTDA em 7 de março de 2016. Quanto à caracterização do grupo econômico, ponderam que deve ser aplicada ao caso a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, fazendo-se necessária a demonstração do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial, na forma prevista no artigo 50 do Código Civil. Ressaltam que o colendo Superior Tribunal de Justiça perfilha entendimento no sentido de que o mero inadimplemento não seria suficiente para ensejar a desconsideração da personalidade jurídica. Afirmam, ademais, que a existência de membros do mesmo núcleo familiar nos quadros societários das empresas não evidencia a existência de grupo econômico e não enseja, por si só, confusão patrimonial, quer em relação aos sócios, quer em relação a outras sociedades que integram. Ao final, os agravantes postulam a reforma da r. decisão recorrida, para que seja reconhecida a prescrição da pretensão executiva em relação ao termo de confissão de dívida e para que seja rejeitado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Pleiteiam, ainda, que a execução prossiga apenas em desfavor de BERTOL MÓVEIS LTDA e ELIZETE STEDILE BERTOLAZZI, e que eventual redirecionamento da execução em face de ESPAÇOS ÚNICOS LTDA, fique restrita ao montante reconhecido em sentença transitada em julgado, no importe de R$ 74.827,35 (setenta e quatro mil, oitocentos e vinte e sete reais e trinta e cinco centavos). Após haver sido admitido o processamento do recurso e determinada a intimação da agravada (ID 43645462), os agravantes apresentaram a petição repisando os mesmos argumentos vertidos no agravo de instrumento e pleiteando a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de sobrestar a tramitação da execução (ID 43725649). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante, constata-se não estar configurado o preenchimento dos requisitos para a pretendida antecipação de tutela. Com efeito, em relação à tese de excesso de execução, os argumentos vertidos pelo agravante não se mostram suficientes, prima facie, para evidenciar a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, porquanto a discussão consubstancia matéria passível de ser discutida apenas em embargos à execução, na forma prevista no artigo 917, inciso III, do Código de Processo Civil. No caso em apreço, os executados originários já opuseram embargos à execução, oportunidade em que alegaram a ocorrência de excesso de execução, consoante pode ser verificado da r. sentença exarada no ID 32815264 do processo originário. Nesse contexto, a empresa ESPAÇOS ÚNICOS COMÉRCIO DE MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA, ao ofertar a impugnação ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica (ID 118483245), alegou a existência de excesso de execução. De acordo com o artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão provoca a perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo, pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte, ou pelo exercício anterior da faculdade. Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] tece pertinentes considerações, sobretudo destacando que o instituto se constitui em instrumento de realização do princípio da eficiência, não tolerando retrocessos inúteis: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em rol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. Tradicionalmente a preclusão classificada em três espécies: a consumativa, a lógica e a temporal. A preclusão consumativa, à luz dos ensinamentos de Fredie Didier Jr[2], consiste na perda do poder do exercício de determinada faculdade pelo seu exercício prévio, pouco importando se fora bem ou mal exercida. Segundo o doutrinador, ela decorre da ideia da impossibilidade e inutilidade de se repetir determinado ato processual: A preclusão consumativa consiste na perda de faculdade/poder processual, em razão de essa faculdade ou esse poder já ter sido exercido, pouco importa se bem ou mal. já se praticou o ato processual pretendido, não sendo possível corrigi-lo, melhorá-lo ou repeti-lo. A consumação do exercício do poder o extingue. Perde-se o poder pelo exercício dele. Essa preclusão decorre da ideia de que não se deve repetir ato processual já praticado, encontrando fundamento normativo, para as partes, no art. 200 do CPC, que se refere à produção de efeitos imediatos com a prática atos processuais pela parte, exaurindo-se o exercício do respectivo poder. É o que ocorre, por exemplo, quando a parte oferece sua contestação ou interpõe seu recurso de apelação no quinto dia do prazo (que é de quinze dias), mas esquece de deduzir um argumento importante; como já exerceu e consumou seu direito de recorrer, não pode, nos dez dias restantes do prazo, corrigir, melhorar ou repetir a contestação/recurso. No caso em apreço, a questão já se encontra submetida aos efeitos da preclusão, uma vez que já foi examinada pelo d. Magistrado de primeiro grau, por sentença transitada em julgado nos Embargos à Execução n. 0729724-43.2017.8.07.0001. Nada obstante a decisão tenha sido exarada anteriormente à inclusão da agravante no polo passivo, não há como ser promovida nova discussão a respeito de matérias já decidas. Assim, a empresa sobre a qual recai a desconsideração da personalidade jurídica passa a integrar a demanda executiva na qualidade de parte, por integrar o mesmo grupo econômico da primitiva executada, e recebe o processo no estado em que se encontra, o que torna inviabilizada a discussão a respeito de eventual excesso de execução, nos casos em que a questão já tenha sido suscitada e examinada pelo d. Magistrado. Em caso semelhante, o colendo Superior Tribunal de Justiça reconheceu que, em caso de redirecionamento da execução em decorrência da desconsideração da personalidade jurídica, não é possível a oposição de novos embargos pela parte que foi incluída no polo passivo da demanda executiva, mas apenas a apresentação de questionamentos a respeito de eventuais erros materiais. Confira-se: RECURSOS ESPECIAIS. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REDIRECIONAMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DEVEDOR ORIGINÁRIO. FALÊNCIA. VIS ATTRACTIVA. EFEITOS LIMITADOS. PATRIMÔNIO DA MASSA FALIDA. CONSTRIÇÃO. INEXISTÊNCIA. JUÍZO FALIMENTAR. INCOMPETÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. SUCESSÃO EMPRESARIAL E POSTERIOR DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NOVOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MEMÓRIA DE CÁLCULO. ATUALIZAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. A previsão de competência absoluta do juízo falimentar resulta da necessidade de se preservar o patrimônio da massa falida com vistas à satisfação dos interesses dos credores, observada a ordem legalmente prevista, e a garantir a par conditio creditorum. 4. O redirecionamento da execução contra os sucessores da devedora originária, que não são insolventes, somado à absoluta inexistência de atos que possam comprometer o patrimônio da massa falida, é suficiente para afastar a competência do juízo falimentar. 5. Nos termos do art. 109, § 3o, do Código de Processo Civil 2015 (art. 41, § 3o, do Código de Processo Civil 1973), estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário, de modo que ao sucessor são estendidos os efeitos da sentença proferida nos embargos à execução opostos pelo sucedido. Precedente. 6. À semelhança do que ocorre na hipótese de sucessão de empresas, em que a sucessora é incluída no processo para atuar como se fosse a própria parte sucedida, a pessoa jurídica atingida pela desconsideração inversa da personalidade jurídica passa a integrar a relação processual na condição de parte. 7. De acordo com a pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a apresentação de memória atualizada de cálculo não exige nova citação, tampouco autoriza a oposição de novos embargos à execução, sendo admitida, contudo, a abertura de prazo para impugnação com vistas à correção de eventuais erros materiais. 8. Recurso especial de HEBER PARTICIPAÇÕES S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - não provido. Recurso especial de BASF S.A. parcialmente provido. (REsp n. 1.978.261/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022) - grifo nosso. Portanto, na hipótese dos autos, não há como ser assegurada à empresa contra a qual foi redirecionada a execução, o direito de impugnar matérias que já foram arguidas pela executada originária e examinadas por sentença transitada em julgado. Com relação à prejudicial de prescrição, carece de amparo legal a pretensão recursal, na medida em que a execução tem por objeto aluguéis inadimplidos, relativos aos meses de março, abril e maio de 2016, consoante pode ser observado da petição inicial da execução (ID 6888888 do processo originário). A pretensão de execução de aluguéis encontra-se submetida ao prazo prescricional de 3 (três) anos, na forma prevista no artigo 206, § 3o, inciso I, do Código Civil. Tendo em vista que a execução foi proposta em 11/05/2017, não se encontra evidenciada a prescrição a pretensão executiva. No que se refere à alegação de inexistência dos pressupostos para a desconsideração da personalidade jurídica, é preciso assinalar que, na hipótese dos autos, deve ser aplicada a teoria maior. Com efeito, o Código Civil, em seu artigo 50, apresenta comando claramente direcionado à aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica, nos seguintes termos: Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (grifo nosso) O Código de Processo Civil, por sua vez, ao dispor sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, estabelece: Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. Da leitura dos dispositivos legais transcritos, observa-se que é legalmente permitida a desconsideração da personalidade jurídica, desde que devidamente caracterizado o desvio de finalidade ou confusão patrimonial. A corroborar este entendimento, trago à colação julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. REEXAME. FUNDAMENTOS. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a desconsideração da personalidade jurídica a partir da Teoria Maior (art. 50 do Código Civil) exige a comprovação de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pelo que a mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não justifica o deferimento de tal medida excepcional. 3. Na hipótese, inviável rever as conclusões das instâncias ordinárias quanto ao preenchimento dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa sem a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da Súmula no 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1679434/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 28/09/2020) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS PARA A INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. TEORIA MAIOR. ELEMENTOS MÍNIMOS DE PROVA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A desconsideração da personalidade jurídica, no âmbito civil, somente pode ser deferida mediante prova robusta da existência do abuso de direito, caracterizado pelo desvio de finalidade da empresa ou pela confusão entre os bens da sociedade e de seus sócios. 2. Ausente qualquer início de prova que indique a probabilidade mínima da existência de fraude (desvio de finalidade ou confusão patrimonial), elemento essencial da Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica, é de rigor o indeferimento da instauração do incidente. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1344187, 07072036820218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) - grifo nosso. O professor Daniel Carnacchioni[3], ao discorrer a respeito da desconsideração da personalidade jurídica, tece algumas críticas à norma inserta no artigo 50 do Código de Processo Civil, nos seguintes termos: O Código Civil, pela primeira vez, trata da desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica, estando a matéria disciplinada em seu art. 50. Infelizmente, o Código Civil não retratou, de forma adequada, a teoria da desconsideração da personalidade jurídica. Embora o abuso da personalidade jurídica tenha relação direta com a construção doutrinária da teoria em questão, a legislação civil limitou o referido abuso para apenas duas hipóteses, quais seja, o desvio de finalidade e a confusão patrimonial. O objetivo da desconsideração da personalidade jurídica é suspender a eficácia de apenas um dos atributos ou efeitos que decorrem da personalidade da pessoa jurídica, em qualquer hipótese em que tal personalidade for utilizada como instrumento de fraude ou em qualquer situação que houver, por parte dos administradores abuso dessa personalidade. (...) Nossa lei, em afirmação vulgar, ficou no meio do caminho entre as teorias maior e menor. Para o Código Civil, a insolvência não basta para a desconsideração (teoria menor) e, por outro lado, não admite a suspensão da eficácia do princípio da autonomia patrimonial em qualquer outro caso de fraude ou abuso da personalidade (teoira maior), mas apenas se caracterizado o desvio de finalidade ou de confusão patrimonial.1 (grifo nosso) No caso em exame, o acervo probatório produzido nos autos evidencia a existência de um grupo econômico entre a primitiva executada, BERTOL MÓVEIS LTDA - EPP, e a agravante, ESPAÇOS ÚNICOS COMÉRCIO DE MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA. Conforme assinalado pelo d. Magistrado de primeiro grau, a pessoa jurídica requerida celebrou contrato de franquia com a NOVOTEMPO FRANCHISING em 03/08/2017, relativamente próximo à data do encerramento das atividades da executada, do que se depreende sucessão de empresas para dar seguimento, com outras vestes, à mesma atividade, mas com o patrimônio blindado, já que contratou mesma empregada e seguiu a utilizar até a conta anteriormente mantida em rede social para impulsionar vendas, com o nome da ‘Bontempo Brasília’. E isso sem falar que no quadro societário da requerida está o filho de sócia da executada, a conspirar em prol dos argumentos ventilados pelo exequente. De fato, a executada BERTOL MÓVEIS LTDA - EPP explorou a atividade de franqueada da marca “Bontempo” a partir de 23/07/2013 até a data de 22/07/2017 (ID 118483253 do processo originário). Ocorre que, em 03/08/2017, poucos dias após o encerramento da exploração da franquia por parte da executada BERTOL MÓVEIS LTDA – EPP, a empresa ESPAÇOS ÚNICOS COMÉRCIO DE MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA passou a explorar a mesma atividade, conforme pode ser observado do documento acostado aos autos do processo originário sob o ID 118483252. Dessa forma, os elementos de prova juntados aos autos evidenciam, em um exame ainda perfunctório da questão controvertida, a existência de confusão patrimonial e o desvio de finalidade, a justificar a desconsideração da personalidade jurídica da empresa ESPAÇOS ÚNICOS COMÉRCIO DE MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA. Consequentemente, não se encontra configurada a probabilidade do direito vindicado pelos agravantes, na forma exigida pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, circunstância que inviabiliza o sobrestamento da tramitação da demanda executiva. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Oficie-se ao Juízo de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, comunicando o inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após o decurso do prazo para oferecimento de contrarrazões, retornem os autos conclusos. ______________ [1]. NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436. [2]. DIDIER JR. Fredie Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo de Conhecimento. 19a edição. Editora Jus Podivm, p. 480/481. [3] CARNACCHIONI. Daniel. Manual de Direito Civil. Volume Único. 2a Edição. Editora JusPodivum. p. 235.